Tribunal: TJDFT
Processo: 0726444-30.2018.8.07.0001
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-06
Data de publicação: 2025-08-29

Ementa:
PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO NO ACÓRDÃO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NÃO ACOLHIDOS.
1. Segundo o artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração podem ser opostos quando houver obscuridade, contradição, erro material ou omissão em decisão judicial. Esses vícios devem ser sanados para garantir a clareza e a coerência da decisão.
2. O descontentamento com o resultado do recurso, em decorrência de adoção de entendimento contrário à tese defendida em sua defesa, não enseja embargos de declaração, pois o acerto ou desacerto da decisão não é hipótese contemplada pelo art. 1.022 do Código de Processo Civil.
3. Rejeitados os embargos de declaração, por não ostentar a decisão embargada vício que autorize a oposição, será considerada prequestionada a questão em discussão, caso o tribunal superior entenda existente erro, omissão, obscuridade ou contradição, conforme o art. 1.025 do Código de Processo Civil.
4. Embargos de Declaração não providos. Decisão unânime